Tribunal: TJMT
Processo: 0007480-47.2014.8.11.0037
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS –

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0007480-47.2014.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[EDVALDO ALVES DOS SANTOS - CPF: 032.804.681-75 (APELADO), JOSE LUIZ DA SILVA - CPF: 380.560.700-87 (ADVOGADO), ANTONIO BISPO DA SILVA - CPF: 617.073.681-04 (APELANTE), EDMAR DE JESUS RODRIGUES - CPF: 860.648.601-97 (ADVOGADO), TAINARA RAVANELLO CARBONIERI - CPF: 010.981.431-24 (ADVOGADO), MICHELE GRAZIELLE MARTIGNAGO - CPF: 024.742.271-13 (APELANTE), FAZENDA TRES ESTRELAS LTDA (APELANTE), AGROPECUARIA TRES ESTRELAS LTDA - CNPJ: 09.490.719/0001-22 (APELANTE), EDVALDO ALVES DOS SANTOS - CPF: 032.804.681-75 (APELANTE), JOSE LUIZ DA SILVA - CPF: 380.560.700-87 (ADVOGADO), AGROPECUARIA TRES ESTRELAS LTDA - CNPJ: 09.490.719/0001-22 (APELADO), ANTONIO BISPO DA SILVA - CPF: 617.073.681-04 (APELADO), EDMAR DE JESUS RODRIGUES - CPF: 860.648.601-97 (ADVOGADO), MICHELE GRAZIELLE MARTIGNAGO - CPF: 024.742.271-13 (APELADO), TAINARA RAVANELLO CARBONIERI - CPF: 010.981.431-24 (ADVOGADO), FLAVIA VENCESLAU GOMES - CPF: 282.375.008-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DECLARATÓRIOS – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO
S
DE APELAÇÃO CÍVEL
DES
PROVIDO
S
–
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO – PARCIAL PROCEDÊNCIA – CULPA CONCORRENTE CARACTERIZADA –

ALEGADA
OMIS
SÃO NO ACÓRDÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausente o vício apontado pela parte embargante e se pretende rediscutir matéria já
apreciada, qual seja, o pensionamento
.
-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos por
EDVALDO ALVES DOS SANTOS

contra o v. acórdão que, à unanimidade,
negou
provimento ao
s
recurso
s
de apelação interposto
s
pela
s

partes
,
mantendo inalterada a sentença que havia julgado parcialmente procedente a pretensão autoral
, conforme ementa abaixo transcrita (ID
221581174
):

“EMENTA

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – A AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO – PARCIAL PROCEDÊNCIA – CULPA CONCORRENTE CARACTERIZADA – DANO MORAL – CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZÁVEL ADEQUADO À REALIDADE DOS AUTOS – PENSIONAMENTO – INDEVIDO – IMITAÇÃO OU INCAPACIDADE LABORATIVA NÃO DEMONSTRADA – RECURSOS DESPROVIDOS.

Havendo a demonstração de que ambas as partes descumpriram a legislação de trânsito, contribuindo para a ocorrência do acidente, há que ser reconhecida a culpa concorrente como consignado na sentença recorrida.

Quando a vítima de acidente trânsito sofre graves danos físicos com prejuízo psíquico devido a sua repercussão, evidente a violação ao patrimônio moral, o que justifica a condenação dos requeridos ao pagamento de indenização por danos morais.

Tendo sido observados os critérios norteadores da razoabilidade e da proporcionalidade, assim como os critérios orientadores da intensidade da ofensa, sua repercussão na esfera íntima do autor e o caráter pedagógico da medida, o montante fixado pelo juízo a singular em R$ 15.000,00 (quinze mil reais) se revela justo e razoável à reparação dos danos morais suportados pela parte.

Indevido o pensionamento quando não demonstrada a existência de limitação ou incapacidade laborativa decorrente do
acidente
.-
”

Em suas razões recursais (ID
222091150
) sustenta a
parte autora
, ora embargante, que o acórdão incorre em omissão
ao indeferir
o pedido de pensionamento
,
haja vista a comprovada perda da capacidade laboral decorrente do acidente de trânsito a justificar a condenação das partes requeridas
.

Aduz que
o acórdão reconhece que o autor, ora embargante, sofreu várias lesões decorrentes do acidente
, tendo inclusive ficado afastado do trabalho, reconhecendo assim o direito a ser indenizado por danos morais, porém
,
mesmo diante da gravidade das lesões e do afastamento do trabalho
,
não condenou os requeridos ao pagamento de pensão
.

Assevera que não há dúvidas nos autos de que o autor teve perda de capacidade laboral decorrente do acidente, não sendo possível admitir que sua confissão no sentido de estar trabalhando seja suficiente para negar o pedido de pensionamento, pois ainda que não tenha ficado incapacitado permanentemente
,
nunca mais pode trabalhar como pedreiro.

Ao final, afirma que
tendo sido comprovada a impossibilidade de lida do acidente até o retorno confessado em lida diferente de pedreiro
em 01/08/2019
,
deve ser provido o pedido de pensão temporária com abono anual, sob pena de negação das provas e do próprio direito em questão
.

Sob tais argumentos
,
requer o acolhimento dos presentes embargos de declaração
, conferindo-lhe efeito modificativo para sanar o vício apontado,
para que sejam os embargados condenados ao pagamento do pensionamento na forma requerida na inicial
.

Sem c
ontrarrazões (ID
223862186
).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA.
SRª
DESª MARILSEN ANDRADE ADDARIO (RELATORA)

Egrégia Turma:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15 (correspondente ao artigo 535 do CPC/73), quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.”

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque,
omissa
é decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes, o que não é o caso dos autos, pois todos os pontos necessários ao julgamento do recuso de apelação foram
analisados de maneira clara e expressa, não se observando as hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC/15.

Não obstante a parte embargante haver sustentado a ocorrência de omissão no acórdão embargado, de plano se constata que sua intenção, em verdade, é de ver reapreciada questão já decidida quando do julgamento d
o
recurso de apelação interposto, sem que haja de fato o aludido vício.

Isso porque
,

o pedido de pensionamento foi desprovido
em razão
de que na hipótese dos autos não ficou comprovada a perda de capacidade laboral, pois embora tenha o autor, ora embargante, sofrido acidente de
trânsito que lhe ocasionou divers
as e graves lesões, ficando inclusive afastado do trabalho durante a sua recuperação, não há nos autos prova da incapacidade laboral e justificar a condenação dos requeridos, ora embargados, ao pagamento do pretendido pensionamento
.

Além disso, o próprio embargante afirma em suas razões te
r

confessado durante a instrução processual que
se encontra
trabalhando como operador de armaz
ém, assim
,
ausente prova inequívoca da alegada incapacidade ou
limitação laboral não como prosperar sua pretensão.

Portanto, ausente o vício apontado e havendo inconformismo da parte, esta deve se utilizar dos meios processuais cabíveis, pois o recurso de embargos de declaração tem como função aclarar questões debatidas na decisão ou sanar eventuais erros materiais e não reanalisar ou rediscutir questões já decididas.

Neste sentido, ausentes os requisitos necessários ao cabimento dos embargos de declaração, a rejeição do recurso é medida que se impõe.

Ante o exposto
rejeito
os presentes embargos declaratórios.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2024